Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-85.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011097-85.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ROSILDA DE ARAUJO PORTO - CPF: 604.294.611-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. NEGOU PROVIMENTO APELO.
ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE
.
QUESTÕES NÃO TRATADAS NA SENTENÇA RECORRIDA. MATÉRIA NÃO NEGLIGENCIADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco
Daycoval
S/A contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito em contrato de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que apenas um dos dois contratos discutidos (53-2060009/23) foi analisado e de que não houve manifestação sobre a devolução de valores depositados na conta da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do segundo contrato de cartão de crédito consignado (52-2060008/23); (
ii
) estabelecer se há omissão sobre a devolução de valores depositados na conta da embargada e a possibilidade de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não é omisso em relação ao segundo contrato, uma vez que a controvérsia nos autos se restringiu ao contrato nº 53-2060009/23, sendo este o único contrato reconhecido como viciado e inexistente pela sentença e mantido pelo Tribunal. Não houve pedido específico em relação ao segundo contrato, de modo que a matéria não foi negligenciada.

4. Em relação à devolução dos valores, o acórdão foi claro ao manter a sentença que declarou a inexistência do débito e suspendeu os descontos no benefício previdenciário da embargada, sem determinar devolução ou compensação, questão que também não foi objeto de análise na apelação do banco.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo sua finalidade corrigir omissões, contradições ou obscuridades. O inconformismo da parte não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A existência de outro contrato não discutido pela parte autora não implica omissão do acórdão quando a controvérsia se limitou a um contrato específico.

2. A ausência de determinação de devolução de valores, quando não arguida pela parte nas instâncias ordinárias, não configura omissão no julgamento.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/12/2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Banco
Daycoval
S/A
,
contra o acórdão que
rejeitou a preliminar e

negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto em face de
Rosilda de Araújo Porto
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é o
bscuro e o
misso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta que
a controvérsia
trata de dois contratos distintos
–
Cartão de Crédito Consignado sob nº. 53.2060009/23
e
Cartão de Crédito Consignado sob nº. 53.2060008/23
.

Diz que a sentença
declarou a inexistência de débitos de apenas um dos contratos de cartão de crédito consignado (53-2060009/23),
tendo restado omissa
quanto a outra contratação
,
de cartão
,
que também é objeto
da
ação
.

Bem ainda, argui
omissão quanto à necessidade de devolução dos valores depositados na conta da embargada e a possibilidade de compensação.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o
s
vício
s
alegado
s
.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
247940159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é obscuro e omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
vício
s
indicado
s
.

Pois bem.

C
uida-se de embargos de declaração opostos pelo
banco,
em face do acórdão que rejeitou a preliminar arguida e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo
a sentença
que declarou a inexistência de débito em contrato de cartão de crédito consignado.

O embargante alega que o acórdão é omisso e obscuro, sob o fundamento de que apenas um dos contratos de cartão de crédito consignado (53-2060009/23) foi objeto da análise, enquanto o outro contrato (52-2060008/23), também discutido nos autos, não teria sido examinado pela decisão colegiada.

Aduz ainda que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de devolução dos valores depositados na conta da embargada e a possibilidade de compensação desses montantes.

Em
detida
análise

d
as razões expostas nos embargos, verific
a-se
que o embargante não trouxe elementos aptos a demonstrar obscuridade ou omissão que possam justificar a reforma d
o acórdão, além de seu inconformismo.

Em relação ao contrato
de nº
52-2060008/23, alegadamente não analisado pelo acórdão, é importante esclarecer que a controvérsia posta nos autos
se concentrou
na ilicitude da contratação do cartão de crédito consignado sob nº 53-2060009/23, sendo
esta
a contratação reconhecida como viciada e inexistente pelo juízo de primeiro grau, e, por conseguinte, mantida por esta Câmara.

C
om efeito, c
onstou

a sentença
de procedência

d
os pedidos (id 239722699)
o seguinte
:

“
para:
declarar inexistente o débito representado pelo contrato Nº 53-2060009/23
,
Id 117085609; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetáriapeloINPC a contar desta decisão”.

Desta feita, a
inda que o embargante insista na existência de um segundo contrato, cabe ressaltar que a matéria não foi negligenciada ou omitida pelo acórdão, já que a parte embargada questionou expressamente a validade apenas do contrato nº 53-2060009/23, não havendo controvérsia ou pedidos específicos em relação ao outro contrato mencionado.

O que se vê, portanto, é que o embargante busca rediscutir o mérito
do acórdão
, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que se prestam apenas a corrigir omissões, contradições ou obscuridades, não a permitir nova análise do mérito da causa.

Quanto à alegada omissão no tocante à devolução dos valores depositados na conta da embargada, também não vislumbro qualquer vício na decisão recorrida.

O acórdão foi claro ao manter a decisão que declarou a inexistência do débito e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da embargada, sem qualquer determinação de devolução de valores ou compensações, matéria que, de igual modo, não havia sido discutida na apelação interposta pelo banco.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024